Tribunal: TJSP
Processo: 0002550-22.2015.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Prestação de serviços hospitalares. Ação de cobrança de valores não cobertos pelo seguro saúde. Procedência. Pedido de denunciação da lide à Unimed de Santos. Procedência da cobrança, rejeitada a lide secundária. Dever do paciente de pagar as despesas feitas em hospital e no qual se submeteu a intervenção cirúrgica e ao tratamento das sequelas decorrentes de acidente de moto, com implantação de

Ementa:
Prestação de serviços hospitalares. Ação de cobrança de valores não cobertos pelo seguro saúde. Procedência. Pedido de denunciação da lide à Unimed de Santos. Procedência da cobrança, rejeitada a lide secundária. Dever do paciente de pagar as despesas feitas em hospital e no qual se submeteu a intervenção cirúrgica e ao tratamento das sequelas decorrentes de acidente de moto, com implantação de pinos e próteses. Ausência de controvérsia quanto aos serviços prestados. Condições pessoais do réu que permitem admitir conhecimento prévio e detalhado do seguro saúde e no qual há itens de não cobertura. Introdução de fundamento novo na lide secundária. Impossibilidade. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.
A incidência do CDC no vínculo entre o hospital e o paciente, por si só, não libera este do pagamento das despesas não cobertas pelo seguro saúde, bastando demonstração de que se beneficiou dos serviços prestados, inclusive de intervenção cirúrgica, havendo pendências em relação a itens não solvidos pela seguradora.
Por outro lado, a prestação de serviços é incontroversa, sendo do conhecimento do favorecido que o contrato de seguro saúde não cobre toda e qualquer despesa, havendo delimitação expressa da cobertura. Aliás, o réu atua como escriturário em empresa de comércio exterior e não pode alegar de forma simplista que não foi alertado pelo hospital de que seria cobrado em situação de não adimplemento integral pela seguradora.
No mais, não há vínculo entre hospital e a seguradora, mas entre esta e o paciente. A lide secundária foi corretamente rejeitada, pois, ao reclamar da seguradora pagamento não fundado em assunção explícita da obrigação, há introdução de fundamento novo à lide, o que é vedado.